Tribunal: TJMT
Processo: 1000462-88.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000462-88.2022.8.11.0000
PACIENTE: ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS
IMPETRANTE: MARCIANO XAVIER DAS NEVES, PAULO VINDOURA GOMES
IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marciano Xavier das Neves, em favor de Adelso Francisco dos Santos, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [art. 2o da Lei n. 12.850/2013, art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, arts. 14 e 16, ambos da Lei n. 10.826/2003], apontando como autoridade coatora o juízo da 7a Vara Criminal da Capital.
O impetrante aduz que pleiteou revogação da prisão preventiva no período de recesso forense, cujo pedido foi indeferido, sem que a magistrada prolatora se atentasse às razões da defesa.
Sustenta que o paciente nunca foi acusado de qualquer delito, estando preso apenas em virtude de investigação que pesa contra ele.
Portanto, roga que além da análise do conjunto fático-processual, seja feita uma ponderação da vida pregressa do paciente.
Assevera que o paciente está preso pelo fato de, supostamente, integrar organização criminosa que praticava “arrocho”, isto é, a subtração de drogas de traficantes para revendê-las a outros.
Consigna que o fumus commissi delicti está fragilizado, porquanto nenhuma testemunha demonstrou ou afirmou que o paciente participou da organização criminosa.
Salienta que na data do “arrocho” o paciente estava viajando para o Estado do Pará.
Sublinha que a propriedade rural pertence a sua esposa, e a carreta foi adquirida por seu irmão e pela sua esposa, e justificou em seu interrogatório sua intensa movimentação bancária, não possuindo um padrão de vida que destoa do seu perfil econômico.
Afirmou desconhecer a existência de armas em sua propriedade rural e que as munições encontradas pertenciam a seu filho.
Postula, ao final, a concessão da liminar, para que o paciente seja colocado em liberdade.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente impetrante, convém salientar que a 1a Câmara Criminal deste Sodalício, nos autos do habeas corpus n. 1000534-12.2021.8.11.0000, analisou a presença dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar, concluindo pela inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado.
Transcrevo, abaixo, trecho do voto-condutor por mim proferido, verbis:
“A despeito da alegação do impetrante, no sentido de que não estão presentes os indícios suficientes de autoria, convém salientar, de antemão, que a ordem de habeas corpus demanda, para sua concessão, a existência de prova pré-constituída dos fatos alegados, não se admitindo em sua via célere debate sobre a autoria do delito.
De toda sorte, a possível participação do paciente na empreitada delituosa foi bem delineada pela autoridade coatora em suas informações, destacando que Adelso Francisco dos Santos é 3o Sargento da PMMT, lotado na Unidade CPA Várzea Grande (4o Batalhão).
Consignou ainda que o paciente, se vale da sua condição de policial militar para atuar de forma aparentemente legal, além de cooptar alguns de seus companheiros de farda para realização das ações do grupo criminoso.
Além disso, Adelso, supostamente, teria guardado e ocultado armas de fogo, acessórios e munições, de uso permitido e restrito, sendo duas armas de fogo, um simulacro de pistola, centenas de munições de calibres diversos, um carregador Cal. 22 e uma luneta para arma.
De mais a mais, a autoridade policial consignou na representação pela prisão temporária que Adelso possui um padrão de vida que destoa do seu perfil socioeconômico, havendo fortes indícios da utilização de interpostas pessoas para lavagem de dinheiro, verbis:
‘a.3. ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS:
Informações preliminares dão conta que ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS, 3o Sargento da PMMT, lotado na Unidade CPA Várzea Grande (4o BPM), vem atuando de forma veemente nas ações da ORCRIM ora investigada. Por atualmente ainda estar na ativa, utiliza-se da ESTRUTURA DA CORPORAÇÃO e de sua CONDIÇÃO DE POLICIAL MILITAR para atuar de forma aparentemente legal, além COOPTAR alguns de seus companheiros de farda para realização das ações do GRUPO CRIMINOSO.
Assim como seus comparsas, ADELSO possui um padrão de vida que destoa do seu perfil socioeconômico, chamando atenção o fato de aparentemente possuir poucos bens em seu nome e de seus familiares diretos, ou seja, sua esposa LUCIMAR OLIVEIRA e seu filho DAYSON OLIVEIRA DOS SANTOS, inscrito no CPF 026.607.711/03.
Levantamentos de campo indicam ainda que ADELSO e LUCIMAR, possivelmente possuem uma propriedade rural, localizada no município de CAMPO VERDE/MT, onde mora a mãe e alguns familiares de LUCIMAR OLIVEIRA, situada à ESTRADA RURAL, S/N - FAZENDA NOSSA SENHORA DE FATIMA - CEP 78840000 - CAMPO VERDE/MT, utilizada para criação de bovinos.
Levantamentos preliminares de campo indicaram que ADELSO e sua esposa LUCIMAR OLIVEIRA, inscrita no CPF 867.798.421-68, possuem uma carreta, em sociedade com seu irmão, identificado como PEDRO MÁRCIO DE OLIVEIRA, nascido em 28/03/1979, inscrito no CPF 855.534.251-15.
Tal fato nos levou a apurar com maior critério a pessoa de PEDRO MÁRCIO, e em consulta aos bancos de dados disponíveis, foi possível apurar que ele possui um considerável volume de bens em seu nome, incluindo aí duas empresas que atuam no RAMO DE TRANSPORTES, além de duas motos, dois veículos de passeio e três veículos de carga de valores extremamente significativos.
Nos estranha o fato de que embora detenha VULTOSO PATRIMÔNIO, além de empresas, cujo capital social de ambas importa na monta de R$ 116.500,00, PEDRO MÁRCIO DE OLIVEIRA possua registro de vínculo empregatício em aberto com a empresa SENA COMERCIO DE PNEUS LTDA, inscrita no CNPJ N. 07.728.901/0001-43, tendo como último registro de remuneração o valor de R$ 6.770,00, de competência de agosto de 2020.
Tal intercorrência expõe fortes indícios de possível CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO, tendo como provável origem, as atividades ilícitas do seu cunhado ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS.
Em análise detida dos autos, observo que o Pedido de Decretação da Prisão Temporária recai sobre aqueles indivíduos suspeitos de desempenharem papel de liderança perante o Grupo Criminoso, bem como estarem diretamente ligados à parte financeira da Organização.
Impende destacar que a estrutura da Organização Criminosa, atua de forma coordenada e interligada por seus membros, devidamente demonstrada pela intrínseca dependência das ações delituosas, desde a identificação e rastreio da carga ilícita, passando pela interceptação e revenda da ‘mercadoria’, e, finalmente, no branqueamento do dinheiro obtido por meio dos delitos, utilizando-se nome de familiares e empresas de fachadas.
Portanto, existem evidências concretas, conforme as informações extraídas dos Relatórios Policiais e da individualização da conduta descrita pela Autoridade Policial acima disposta, de que esses investigados, em tese, integram e fomentam uma Organização Criminosa, especializada na prática do delito de tráfico de entorpecentes através da prática conhecida por ‘arrocho’, roubando a droga de traficantes, via de regra atacando transportadores contratados por estes, para revenda da carga ilícita a outros traficantes, em Cuiabá/MT e outros municípios de Mato Grosso’.
Nesse diapasão, não há falar em ausência de indícios de autoria, consoante asseverado pelo impetrante.
De igual modo, ficou demonstrado, às escâncaras, a imprescindibilidade da prisão preventiva, notadamente para garantia da ordem pública.
Conquanto não haja base empírica extraída dos autos a demonstrar que o paciente, em liberdade, poderia prejudicar a instrução criminal, seja destruindo provas ou coagindo testemunhas – não obstante o cargo público por ele ocupado –, tampouco que possa vir a empreender fuga do distrito da culpa, entendo que a manutenção da prisão preventiva se revela imprescindível para garantia da ordem pública.
Pelo que se depreende dos autos, há fortes indícios de se tratar de um esquema criminoso integrado por indivíduos de modo organizado, com divisão de tarefas, objetivando a comercialização de entorpecentes, adquiridos por meio da prática alcunhada de ‘arrocho’.
Não se pode olvidar, ainda, que existem indícios da participação de policiais e de ex-policiais civis e militares no aludido grupo criminoso, ‘a maioria expulsos de suas corporações pela prática de crimes como homicídio, extorsão e roubo’, responsável pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de roubo circunstanciado, dentre outros, demonstrando assim a acentuada periculosidade dos agentes.
Neste viés, não há falar em ilegalidade da prisão preventiva decretada”.
Embora o rito célere do habeas corpus não permita a valoração das provas[1], no caso em apreço faz-se imprescindível a análise do conjunto fático-probatório coligido na instrução criminal para se apurar a existência ou não dos indícios suficientes de autoria que admita a imposição da medida extrema, máxime se os elementos de convicção colhidos na fase inquisitorial foram contraditados por provas produzidas pela defesa.
Colho da jurisprudência:
“[...] 1. Determina a norma (constitucional e infraconstitucional) que se conceda habeas corpus sempre que alguém esteja sofrendo ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação; trata-se de dar proteção à liberdade de ir, ficar e vir, liberdade induvidosamente possível em todo o seu alcance.
2. Assim, não procedem censuras a que nele se faça exame de provas. Quando fundado, por exemplo, na alegação de falta de justa causa, impõe-se sejam as provas verificadas. O que se veda em habeas corpus, semelhantemente ao que acontece no recurso especial, é a simples apreciação de provas, digamos, a operação mental de conta, peso e medida dos elementos de convicção [...]”[2].
“[...] 1. Conquanto o ‘Habeas Corpus’ não seja o procedimento adequado à investigação da autoria delitiva, por não comportar dilação probatória, ao menos a presença de indícios mínimos de autoria deve ser nele analisada, visto que constitui pressuposto para a decretação da prisão preventiva.
2. Se os indícios de autoria delitiva colhidos ao longo das investigações foram contraditados por provas produzidas pela defesa, gerando dúvida razoável quanto ao envolvimento do agente com a prática delitiva, dada a gravidade e a excepcionalidade da prisão cautelar, o paciente deve aguardar o trâmite processual em liberdade, em especial diante dos princípios da necessidade e adequação, inseridos expressamente no Código de Processo Penal, quanto ao tema relativo às medidas cautelares, bem como da primariedade do agente [...]”[3].
Entretanto, não convém realizar tal análise em liminar, porquanto, como é cediço, a soltura do paciente em sede de cognição sumária somente se patenteia admissível diante de uma prisão arbitrária ou manifestamente ilegal, o que não sói ocorrer no caso em apreço.
A magistrada de origem fundamentou, a meu viso, de maneira satisfatória, a imprescindibilidade da manutenção do encarceramento provisório, nos seguintes termos:
“Não obstante o encerramento da audiência de instrução, fundamento da defesa para nova análise da prisão, verifica-se do processo que o acusado, em tese, praticava crime com grave ameaça, utilizando arma de fogo, de alto potencial lesivo, de uso restrito, além da violência utilizada no modus operandi descrito pelo autor da ação.
É de ressaltar que o acusado integra os quadros da Polícia Militar e, em tese, utilizava o aparato estatal e da sua autoridade para praticar os crimes ora apurados.
Portanto, o periculum libertatis (periculosidade doa gente) considerado para a decretação da prisão preventiva ainda permanece. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
[...]
Destarte, presentes ainda o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, configurado pela periculosidade do agente, nos termos do artigo 312 c.c. o artigo 313, ambos, do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado pela defesa de ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS”.
Por mais que a defesa insista em salientar que as provas colhidas na instrução criminal arrefeceram ou fragilizaram a participação do paciente na empreitada delituosa, por óbvio que os elementos probatórios devem ser analisados em conjunto, e não apenas em um ou outro depoimento prestado, especialmente na hipótese de testemunhas arroladas pela defesa.
Além disso, o fato de o paciente se encontrar viajando no momento da prática do “arrocho”, por si só, não serve para afastar a presença dos indícios de autoria, notadamente porque, segundo as investigações, ele “atuaria na mentoria intelectual, na escolha dos alvos para abordagem e seu rastreio, como também, na retaguarda, caso algo saísse errado, como a intervenção de uma força policial estatal na ação”.
Nesse diapasão, não obstante os argumentos aduzidos pelo impetrante, não há falar em concessão da liminar vindicada, haja vista que a existência ou não dos indícios de autoria ou de participação, na hipótese vertente, será melhor analisada com a ouvida de cada depoimento e interrogatório colhido na fase instrutória.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] Enunciado Orientativo n. 42: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
[2] STJ, HC 119.354/GO, Rel. Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 31/05/2010).
[3] TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.15.102992-3/000, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/02/2016, publicação da súmula em 25/02/2016.